Tribunal: TJDFT
Processo: 0727558-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0727558-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILLIAM NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por WANDERSON CARLOS DE JESUS em favor de WILLIAN NASCIMENTO, tendo como autoridade coatora o JUIZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF, visando reparar constrangimento ilegal causado pela autoridade coatora. Pela decisão de ID 28602802, indeferi a liminar pretendida na inicial. Por meio da petição de ID 28978466, o impetrante reitera o pedido de revogação da prisão preventiva, pelos fatos expostos anteriormente e ao argumento de que há excesso de prazo na constrição cautelar. Mantenho, por ora, a decisão já proferida (ID 28978466) por seus próprios fundamentos, considerando que já houve preliminar análise sobre o tema suscitado. Desse modo, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Após retornem-me os autos conclusos. BrasíliaDF, 16 de setembro de 2021 18:48:57. ROBSON BARBOSA Desembargador